Tribunal: STF
Processo: RHC 217569
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-22
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus 709.689/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que a recorrente foi condenada, em primeira instância, à pena de 2 anos, 6 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incs. I, II e IV, do Código Penal (furto qualificado, com rompimento de obstáculo, mediante escalada e concurso de pessoas).



    3. O Tribunal de Justiça estadual negou provimento à apelação da defesa. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 03/02/2022.



    4. Em 29/11/2021, a defesa protocolou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, para afastar o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, determinado nova dosimetria da pena.



    5. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos sem efeitos modificativos. Contra essa decisão, formalizou-se agravo regimental, não provido pela Quinta Turma do STJ. Opostos novos embargos de declaração, não obtiveram êxito.  



    6. Neste recurso, a Defensoria Pública da União afirma a desnecessidade de reexame de fatos e provas para a análise das questões suscitadas. Argumenta cabível o benefício previsto no art. 29, § 1º, do Código Penal, destacando a atuação insignificante da recorrente na prática delituosa. Sustenta ser incontroverso nos autos que a participação da paciente no cometimento do crime restringiu-se a guardar os produtos furtados pelo corréu, prescindindo, portanto, de apreciação de provas.



    7. Requer o reconhecimento da participação de menor importância, aplicando-se a causa de diminuição no patamar máximo.



    8. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em contrarrazões, busca o não provimento do recurso (e-doc. 79).



    9. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 86).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    10. Ao afastar a aplicação do benefício previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal, o Tribunal de Justiça, reportando-se à decisão proferida pelo Juízo de origem, assentou:



    “Além disso, o decisum tratou as questões acerca da autoria e da materialidade de modo exauriente, de modo que, para evitar tautologia e por uma questão de celeridade processual, adoto-o como razão de decidir (EDcl no AgRg no AREsp 94.942/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em5.2.2013, v.u.):



(...)



    Ainda, importante trazer à baila os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.



    Durante a fase policial, o soldado Gabriel relatou que a guarnição escutou via rádio que, pelo vídeomonitoramente da PM, que havia um masculino Conselheiro Mafra havia sofrido uma queda em determinado empreendimento. Ao chegar no local, a guarnição encontrou o masculino no chão com o rosto machucado e sangrando, junto com a feminina e, no início, sem entenderem o que houve, receberam um vídeo do monitoramento por telefone que mostrava o masculino caindo do terceiro andar da loja Millium, onde a feminina pegava os produtos que ele jogava de cima da loja e os guardava (Evento 1, VÍDEO2 dos autos n. 5019299-28.2021.8.24.0023).



    Em juízo, afirmou que a guarnição foi empenhada via monitoramento, pois havia um masculino que havia caído de um prédio na rua Conselheiro Mafra. A guarnição, ao chegar no local, verificou que havia um masculino caído, junto dele uma feminina. Ao averiguar a situação, o masculino não conseguia falar nada devido às lesões da queda. A feminina afirmou que ele só apareceu ali com alguns machucados. A câmera de monitoramento conseguiu visualizar retroativamente as imagens e concluiu que o masculino havia caído do terceiro andar da loja Millium e, junto dele, ao lado, havia vários produtos da Millium e a janela do terceiro andar estava arrombada, aberta, então concluíram que havia ocorrido um furto, tendo o acusado caído do terceiro andar. Em conversas no momento, a feminina admitiu que estava ajudando o masculino no momento, o qual, pelo que entenderam, estava jogando os produtos do terceiro andar para a feminina, que estava no chão, e ela ia guardando os produtos para depois saírem, sendo o ato frustrado pela queda. Disse que, quando chegaram na cena, havia uma feminina e os produtos não estavam do lado de ISRAEL, mas colocados de maneira organizada na calçada, um do lado do outro, e ao ser questionada, a feminina afirmou que estava guardando os produtos jogados pelo masculino. Viram que a feminina amparava o masculino ante a queda, estando ele em seu colo e, embora não pudesse afirmar que tinham alguma relação, demonstrava preocupação com ISRAEL, afirmando que estaria apenas o ajudando e que não tinha participação com o fato criminoso. Disse que não há escada ou acesso externo à loja da Millium pela Conselheiro Mafra, e embora não soubesse como adentraram o prédio, disse que geralmente acessam os locais pelo telhado (Evento 77).



    Já o militar Leandro afirmou que foram acionados pelo COPOM via rádio, pelo monitoramento, que havia um masculino que havia caído do terceiro andar de um prédio. Deslocaram-se até o local e encontraram ISRAEL junto com SANDRA e abordaram ambos. SANDRA estava muito nervosa, acionaram os bombeiros e fizeram contato com o monitoramento. O monitoramento passou pelo WhatsApp imagens, onde verificaram que ISRAEL estava furtando o estabelecimento, havia jogado os produtos na rua e SANDRA os recebia, guardava e fazia a vigilância da área. Enquanto SANDRA guardava os produtos, ISRAEL, na saída da Millium, cai do terceiro andar no chão (Evento 1, VÍDEO4 dos autos n. 5019299-28.2021.8.24.0023).



    Inquirido perante o juízo, afirmou que foram informados pelo monitoramento sobre o ocorrido e, no local, viram ISRAEL caído no chão, com lesões na cabeça, no colo de SANDRA, que estava cuidando dele naquele momento. Conforme o monitoramento repassado pelo monitoramento e como verificado ao chegarem no local, pelas imagens repassadas, viram que enquanto o masculino realizava a entrada na loja e jogava os produtos do terceiro andar, a feminina os recolhia e os juntava num canto da calçada. Sobre os produtos furtados, disse que eram vários e que seria difícil para ISRAEL carregá-los sozinho. Pelo monitoramento, conseguiram ver apenas os dois envolvidos, não havendo terceira pessoa. Embora não pudessem confirmar que havia vínculo afetivo entre SANDRA e ISRAEL, aquela aparentava estar muito preocupada com este. Por imagens repassadas pelo dono da Millium, verificaram que ISRAEL adentrou pelo telhado (Evento 77).



    Friso que ambos os policiais foram enfáticos em relatar que foram empenhados pela central de monitoramento, a qual visualizou a atividade dos acusados, e a mesma central, enquanto estavam atendendo a ocorrência, repassou as imagens do ocorrido antes da chegada da guarnição, mais especificamente, do momento da queda do acusado e onde é possível ver uma feminina recolhendo os objetos retirados da loja Millium.



    Não houve, entretanto, menção de uma terceira pessoa. Caso outra pessoa, supostamente vestida de maneira distinta da acusada SANDRA, como a própria afirmou, tivesse passado e recolhido os objetos dispensados por ISRAEL, certamente teria sido avistada pela autoridade policial.



    A própria ré afirmou que ao menos um policial adentrou no hotel e, novamente, de maneira extremamente conveniente, foi incapaz de localizar ‘Índia’.



    Mais. O gerente do estabelecimento vitimado, Juliano, disse que a loja foi invadida pelo terceiro andar, mais especificamente na cozinha, pelo telhado e forro, e adentraram no terceiro e segundo andar da loja. Enquanto andavam pelo segundo andar, reviraram as salas da gerência e setor financeiro, mas não encontraram nada e resolveram furtar mercadorias. As mercadorias foram subtraídas do terceiro andar, abriram a janela e começaram a atirar as mercadorias na rua, conforme as imagens da PM comprovam. Na sequência, enquanto a feminina pegava a mercadoria, o masculino caiu, foi disparado o alarme e solicitado a presença do declarante. Perguntado sobre o que foi arrombado, disse que o telhado e o forro foram arrombados. Os objetos subtraídos foram apreendidos pela guarnição e totalizam cerca de R$ 830,00 (oitocentos e trinta) ou R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais). O crime teria ocorrido por volta das 21:00h (Evento 1, VÍDEO3 dos autos n. 5019299-28.2021.8.24.0023).



    Durante a instrução, disse que tomou conhecimento da ocorrência através da empresa de alarme, que solicitou sua presença no local, por volta das 22h. Foi até o local, a empresa de segurança disse que local havia sido furtado, arrombado através do terceiro andar. Dentro da loja, viram que no terceiro andar foi arrombado o forro do refeitório e os produtos subtraídos foram dispersados pela janela daquele andar, que estava aberta. Várias mercadorias estavam reviradas, mas as mercadorias subtraídas foram 100% recuperadas pela polícia. Além dos produtos subtraídos, havia outros próximos à janela separados para serem furtados. Não conhecia os acusados. Disse que, pelas imagens apresentadas pela Polícia Militar, havia uma mulher pegando as mercadorias dispensadas da loja, colocando-as numa parede no térreo, mas a imagem não era clara e não conseguiu identificar quem era. Afirmou que não reconheceu SANDRA na delegacia, apenas a viu na delegacia, não sendo as imagens suficientemente claras. Sobre o arrombamento, disse que foi necessário a escalada para efetuar o arrombamento, não havendo uma escada externa (Evento 77). 



    Conquanto SANDRA tenha afirmado que ‘Índia’ passou carregando uma caixa no hotel, Juliano afirmou que os bens subtraídos foram recuperados em sua totalidade pela polícia. Ora, caso houvesse, de fato, o envolvimento de uma terceira pessoa que teria chegado a subtrair ao menos um dos bens removidos da loja, certamente a ausência deste bem teria sido notado pela testemunha Juliano, enquanto a presença desta pessoa teria sido notada pela equipe de monitoramento da polícia militar, o que não ocorreu.



    Ainda, sem obstante sua qualidade diminuta não permita o reconhecimento facial, é possível ver que a mulher no vídeo de Evento 1, VÍDEO1 dos autos n. 5019299- 28.2021.8.24.0023 traja as mesmas vestes que SANDRA quando de seu interrogatório extrajudicial (Evento 1, VÍDEO5 dos autos n. 5019299-28.2021.8.24.0023).



    O álibi apresentado pela ré, enfim, não possui qualquer credibilidade.



    A negativa de coautoria por parte dos acusados, ante o exposto, não pode ser reconhecida, sendo efetiva a participação de SANDRA na consumação do crime. Tanto a autoria quanto a materialidade, com vênias aos nobres defensores, encontram-se amplamente demonstradas. A condenação de ambos pelo delito de furto, com a qualificadora de concurso de agentes, deve ser imposta, sem o afastamento desta ou aplicação do princípio in dubio pro reo em favor de SANDRA.



    Quanto ao reconhecimento de menor participação, igualmente inexequível; a participação de SANDRA era essencial, uma vez que ficou encarregada de recolher e transportar a volumosa res furtiva; sem seu auxílio, a (falha) empreitada certamente sequer seria possível da maneira como foi executada.



(...)



    Como se vê, não há falar em insuficiência probatória como sustentou a defesa.



    Isso porque a condenação está amparada nos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência e no testemunho do gerente do estabelecimento furtado, além das imagens das câmeras de segurança do local.



    A tese defensiva de que uma terceira pessoa teria recolhido os objetos furtados não prospera.



    A uma, porque nas imagens acostadas no evento1 - VÍDEO1, dos autos do Inquérito Policial, é possível visualizar a apelante recolhendo as embalagens que estavam na rua. Nesse ponto, como bem pontuou o Magistrado a quo, não obstante a pouca qualidade do vídeo não permita o reconhecimento facial, é possível ver que a mulher no vídeo está usando as mesmas roupas que a recorrente vestia quando de seu interrogatório extrajudicial.



    A duas, tendo em vista que todos os objetos furtados foram recuperados, não faz sentido a alegação da defesa de que uma terceira pessoa passou e carregou as caixas.



    Ademais, os Policiais Gabriel Zacchi e Leandro Menezes de Alcântara foram uníssonos em afirmar que, ao chegarem no local da ocorrência, encontraram a apelante na guarda dos objetos furtados e não há menção em seus depoimentos da presença de outra pessoa. 



    Todos esses elementos, somados, permitem conclusão segura sobre a autoria delitiva de Sandra de Oliveira em relação aos fatos denunciados, devendo ser mantida sua condenação.



(...)



    Também não há falar na participação de menor importância sugerida pela defesa da apelante, já que sua atuação como responsável pelo recolhimento, transporte e guarda dos objetos subtraídos foi fundamental para o sucesso da empreitada.



    E, ainda que ela não tenha agido diretamente na subtração dos bens, é consabido que, para a delimitação da culpabilidade não é necessária a demonstração de que o agente praticou as elementares do tipo que lhe foi atribuído, bastando a verificação de que ele planejou e uniu esforços com os demais autores, concorrendo, assim, para a empreitada criminosa. 



    Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Nesse passo, Sandra de Oliveira deve responder de igual forma pela ação, nos termos do art. 29, caput, do Código Penal (teoria monista), considerando-se que ela e o codenunciado Israel atuaram em acordo de vontades, mediante unidade de desígnios e divisão de tarefas, com todas as condutas possuindo relevância causal para a produção do resultado decorrente da prática do crime de furto qualificado.



    Assim, ainda que a insurgente não tenha efetivamente subtraído os bens das vítimas, teve atuação decisiva e imprescindível para a prática do delito, porquanto foi a responsável pelo recolhimento, transporte e guarda da res furtiva, até porque, se assim não tivesse agido, pela maneira como se deu a execução do crime, o comparsa não teria obtido êxito na empreitada.



    Destarte, não há falar em participação de menor importância.” (e-doc. 14, p. 6-12, grifos nossos).  



    11. O Superior Tribunal de Justiça manteve a ótica, ressaltando:  



    “Com efeito, descabe falar em participação de menor importância. Isso porque, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de furto, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.



    Ademais, o simples fato da acusada não ter tido contado direto com as vítimas, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância.



    Ainda, se as instâncias ordinárias reconheceram ser a ré coautora do crime de furto, pois teria concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus.” (e-doc. 47, p. 3; grifos nossos).



    12. A causa de diminuição da pena prevista no § 1º do art. 29 do CP dirige-se àquele que pouco tomou parte na prática criminosa, colaborando minimamente para a sua consumação. Conforme salientado pelo STJ, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam ser a recorrente coautora do crime de furto, tendo atuado de forma decisiva e fundamental na prática do delito, porquanto “encarregada de recolher e transportar a volumosa res furtiva; sem seu auxílio, a (falha) empreitada certamente sequer seria possível da maneira como foi executada”. Alcançar conclusão em sentido diverso para acolher o pleito defensivo de participação de menor importância demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Pedido de absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 3. O STF já decidiu que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 4. Para o acolhimento da tese defensiva relativa à participação de menor importância seria necessário revolver fatos e provas, procedimento incabível na via processualmente restrita do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 206.374-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SUPREMA CORTE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. II - O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Agravo ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 216.339-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/07/2022, p. 15/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Para o acolhimento da tese defensiva – participação de menor importância do ora paciente no delito de latrocínio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente. IV – Agravo interno a que se nega provimento.”



    (HC nº 189.167-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 3. A tese defensiva de aplicação do redutor do § 1º do art. 29 do Código Penal, afastada pelas instâncias anteriores, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 190.800-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.  



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator